Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.470/2020
DECISÃO
PROCESSO – BALIZAS SUBJETIVAS – APRESENTAÇÃO DE PEÇA POR TERCEIRO – DEVOLUÇÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário, a partir da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aludindo ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.026, afastou a obrigação de a Ordem dos Advogados do Brasil prestar contas perante o Tribunal de Contas da União. Concluiu que a natureza das finalidades institucionais exige gestão isenta da ingerência do Poder Público.
    O Tribunal, em 6 de junho de 2019, assentou a repercussão geral da matéria discutida neste extraordinário – Tema nº 796 –, em acórdão assim ementado:
    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.
    Sérgio Ribeiro Cavalcante, que não integra a relação processual, atuando em causa própria, busca o deferimento de medida acauteladora voltada a suspender pronunciamentos desfavoráveis, bem assim o desbloqueio de conta alusiva a auxílio emergencial, considerada a Lei nº 13.982/2020. Requer a declaração de impenhorabilidade de imóvel residencial. Discorre sobre matéria estranha à controvérsia. Junta documentos comprobatórios.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. O fato de ser parte em outros processos não gera o direito, a terceiro estranho à relação processual, à protocolação de petição nesta demanda, possuidora de balizas subjetivas próprias. 
    3. Ante o descompasso verificado, devolvam a peça ao requerente.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator